Tribunal: TJDFT
Processo: 0721507-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LITÍGIO POSSESSÓRIO COLETIVO. APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFENSORIA PÚBLICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE MANTIDA.
I. Em se tratando de litígio possessório coletivo de força nova, isto é, intentado menos de ano e dia do esbulho afirmado na petição inicial, a apreciação do pedido de concessão de liminar de reintegração de posse não está adstrita à intimação prévia do Ministério Público ou da Defensoria Pública, consoante a inteligência dos artigos 554, § 1o, 561, 562 e 565, § 2o, do Código de Processo Civil.
II. De acordo com o artigo 562 do Código de Processo Civil, demonstrados os requisitos exigidos no artigo 561, revela-se legítima a concessão de liminar de reintegração de posse.
III. O fato de se tratar de terra pública não inibe a concessão da tutela interdital na hipótese em que o conflito possessório envolve unicamente particulares, desde que atendidos os requisitos legais.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.